Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716019-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HIAGO LOPES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência consistente em proibir débitos na conta corrente e salário do agravado relativas à cédula de crédito bancário no 0167649981. O Juízo de Primeiro Grau informou que proferiu sentença no processo originário (id 73128042). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal e concordou com a extinção do feito (id 73131670 e 73470106). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator